Tribunal: STF
Processo: RE 92028
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
Desapropriação indireta. Indenização. - O valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação, procedida na ação, sob pena de desatendimento à justa reposição do desfalque patrimonial. Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer a decisão de primeiro grau.